Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO ALIMENTANTE. SENTENÇA PROFERIDA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO RETROATIVO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. NECESSIDADE DE NOVA APURAÇÃO DO DÉBITO ALIMENTÍCIO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Os alimentos fixados na sentença da ação de alimentos, que se sobrepõem aos alimentos provisórios, retroagem à data da citação, consoante a inteligência do artigo 13, § 2o, da Lei 5.478/1968.
II. Alimentos não são passíveis de repetição nem de compensação, porém o débito alimentício que constitui objeto de cumprimento provisório de sentença deve ser calculado em função do provimento judicial definitivo que, à falta de recurso com efeito suspensivo (ope legis ou ope judicis), opera retroativamente.
III. Até que se apure o valor do débito alimentar, em conformidade com os parâmetros fixados na sentença, não se revela cabível a prisão civil do alimentante, presente o disposto no artigo 528, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Ordem concedida.